Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014536-84.2021.8.11.0000.
AGRAVANTES: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRAS.
AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A TROCA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO AGRAVADO OU EFETUEM O REPARO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E OUTRAS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA no 1035616-49.2019.8.11.0041, ajuizada por Residencial Parque Chapada Diamantina, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada, nos seguintes termos, in verbis:
“Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que as partes requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, promovam a troca dos reservatórios de água do Condomínio Autor, ou efetuem o reparo, com ensaios que comprovem a viabilidade técnica e de segurança de toda a estrutura e materiais remanescentes que porventura possam ser reaproveitados, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”- Id. n.o 97801451.
Em suas razões, a parte agravante aduz que, no caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois o problema no reservatório de água deu-se pela ausência de manutenção periódica por parte do condomínio.
Assevera que das conclusões periciais, restou demonstrada a negligência do condomínio autor para com as manutenções periódicas e preventivas determinadas tanto pela NBR-5674 quanto pelo Manual do Síndico. Discorre sobre a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.
Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. Subsidiariamente, pede que seja ampliado o prazo para cumprimento da obrigação em 60 (sessenta) dias, totalizando 70 (setenta) dias. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a inexistência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência em favor do agravado, reformando-se a decisão. Subsidiariamente, pede a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Ao deferir o pleito da parte autora/agravada o Juízo a quo exarou, in verbis:
“Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.
No caso, conforme parecer técnico anexo nos autos, a Perita nomeada por este Juízo, buscou auxílio de profissional especializado em Engenharia Mecânica nos reservatórios de água, diante da gravidade constatada, os quais fizeram uma nova avaliação, da qual constataram “estado avançado de degradação por oxidação, com risco de colapso devido à integridade estrutural comprometida, devendo ser substituídos ou retirados para possível reparo.”
Ainda, fora recomendado que os reservatórios de água sejam removidos para a substituição da estrutura (vigas), em caráter de urgência, e ainda, que sejam realizados ensaios para verificar se as soldas, as espessuras das chapas, ainda atendem ao projeto, devido à corrosão.
Resta devidamente comprovado o periculum in mora, pois, a demora em efetuar a troca dos reservatórios de água ou reforçar as estruturas traz risco de morte aos condôminos, pelo risco iminente de desabamento, bem como, o fumus boni iuris está estampado mediante a verossimilhança das alegações, restando comprovado pelo laudo pericial técnico juntado nos autos.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco às Requeridas, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.” - Id. n.o 97801461.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR